Tribunal: TJES
Processo: 5014279-31.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014279-31.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço internet e telefonia fixa e procedente o pedido contraposto da ré, condenando a autora ao pagamento de débito pendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do serviço de internet, alegada pela consumidora, configurou falha na prestação do serviço e gerou o dever de indenizar, considerando-se o ônus probatório e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade objetiva do fornecedor, condicionada à comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre o dano alegado e a conduta da ré (CDC, art. 14).

A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a presença dos requisitos legais (CDC, art. 6º, VIII). No caso, a autora não apresentou elementos mínimos que demonstrassem a falha na prestação do serviço e seus impactos.

Há comprovação nos autos de que a requerida comunicou previamente a migração tecnológica e realizou o ressarcimento pelos períodos de suspensão do serviço.

A sentença recorrida aplicou corretamente os dispositivos legais e jurisprudenciais pertinentes, sendo mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo a comprovação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. A ausência de prova mínima da falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014279-31.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço internet e telefonia fixa e procedente o pedido contraposto da ré, condenando a autora ao pagamento de débito pendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do serviço de internet, alegada pela consumidora, configurou falha na prestação do serviço e gerou o dever de indenizar, considerando-se o ônus probatório e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade objetiva do fornecedor, condicionada à comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre o dano alegado e a conduta da ré (CDC, art. 14).

A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a presença dos requisitos legais (CDC, art. 6º, VIII). No caso, a autora não apresentou elementos mínimos que demonstrassem a falha na prestação do serviço e seus impactos.

Há comprovação nos autos de que a requerida comunicou previamente a migração tecnológica e realizou o ressarcimento pelos períodos de suspensão do serviço.

A sentença recorrida aplicou corretamente os dispositivos legais e jurisprudenciais pertinentes, sendo mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo a comprovação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. A ausência de prova mínima da falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida por
ANGELA MARIA RODRIGUES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é titular de um plano de telefonia fixa e internet fornecido pela ré. Afirma que, não obstante a quitação regular das faturas mensais, tem enfrentado constantes instabilidades do sinal de internet e indisponibilidade dos serviços, o que vem lhe causando transtornos. Alega que realizou diversas reclamações administrativas, inclusive no Procon, contudo não obteve êxito. Assim, pede o reembolso das faturas pagas desde novembro/2023 e o cancelamento do contrato.

Em defesa (ID 10843853) a ré, preliminarmente, suscita a inépcia da inicial, por ausência de prova mínima. No mérito, defende que a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações. Diz que a região onde reside a autora houve mudança para adequação dos serviços da VIVO. Menciona, ainda, que os consumidores impactados com o desligamento do serviço metálico foram comunicados. Cita que a autora possui débito em aberto no valor de R$93,78. Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Refuta a existência de danos. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial e pela procedência do pedido contraposto.

Foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10843870):

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido autoral, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
julgo procedente
o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à ré o valor de R$97,78 (noventa e sete reais e setenta e oito centavos), relativo à fatura com vencimento em 18/07/2017, corrigido monetariamente a partir do respectivo vencimento e com juros legais a partir desta data.

Com isso, dou
por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora, representada pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado (ID 10843878). Em suas razões, sustenta que houve falha na prestação do serviço por parte da ré, uma vez que ficou vários dias sem o fornecimento de internet, serviço essencial para sua residência, pois é utilizado para o trabalho. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência de sua demanda.

Contrarrazões apresentadas (ID 10843893), ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ocorre que, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probandi (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a parte autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito..

In casu, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que a autora/recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar, minimamente, a prática de ato ilícito pela Telefônica. Ademais, existiu a comunicação por parte da requerida acerca da da suspensão, bem como o ressarcimento dos valores referentes a suspensão.

Chamo atenção para o seguinte trecho da sentença (ID 10843870):

Ademais, afirma que a região onde a autora reside não comporta a nova tecnologia, ocorrendo o cancelamento por migração tecnológica no dia 02/07/2024, demonstrando que o serviço se encontra inativo (Id. 49071912, pág.03).

Por fim, afirma que a autora possui débito de R$93,78, em aberto, desde 18/07/2017, defendendo a procedência do pedido contraposto.

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório constante nos autos, vejo que não há falha na prestação de serviços por parte da ré, uma vez que houve a tentativa de comunicação acerca da suspensão do serviço, bem como o período suspenso foi ressarcido.

Com isso, o ônus que competia à autora, já que é dela o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I do CPC), não foi cumprido e, portanto, outra saída não há senão a improcedência do pleito cominatório e o não acolhimento da pretensão indenizatória, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Além disso, ao analisar as faturas anexadas aos autos, é possível verificar que foi efetuado o "Ressarcimento por interrupção do serviço de internet", conforme indicado nas faturas dos IDs 10843857 e 10843856.

Com tais considerações e em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)